Tribunal: TJMT
Processo: 1042466-38.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042466-38.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ RIBEIRO - CPF: 039.677.936-05 (ADVOGADO), ESTAEL LATALIZA - CPF: 518.067.031-49 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (AGRAVADO), DIRCEU DIAS BRAGA - CPF: 487.464.951-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO CESAR REZENDE CUNHA - CPF: 565.385.701-78 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE AFASTAM O BENEFÍCIO. PARCELAMENTO DE CUSTAS. DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos embargos à execução, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição.

A agravante sustenta violação aos arts. 98 e 99 do CPC. Alega suficiência dos documentos apresentados para demonstrar incapacidade financeira e nulidade por ausência de prévia intimação para complementação probatória. Afirma que extratos bancários não evidenciam liquidez e que a condição de avalista não indica solvência atual. Sustenta exercer atividade rural em regime de economia familiar, sem renda fixa.

A decisão agravada registrou que foi determinada emenda da inicial para comprovação da hipossuficiência e concluiu pela inexistência de elementos suficientes à concessão do benefício. Autorizou o parcelamento das custas e despesas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a agravante comprovou insuficiência de recursos para a concessão da gratuidade da justiça e se houve violação ao art. 99, § 2º, do CPC por ausência de prévia intimação para comprovação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A assistência jurídica gratuita depende de comprovação de insuficiência de recursos (CF/1988, art. 5º, LXXIV). O art. 98 do CPC assegura a gratuidade a quem não puder arcar com custas, despesas processuais e honorários.

A declaração de hipossuficiência deduzida por pessoa natural goza de presunção relativa (CPC, art. 99, § 3º), podendo ser afastada por elementos concretos constantes dos autos (CPC, art. 99, § 2º).

Inexiste nulidade por falta de prévia intimação. Consta que o juízo determinou emenda da inicial para comprovação da hipossuficiência, tendo a parte apresentado a documentação que reputou pertinente, com observância do procedimento previsto no art. 99, § 2º, do CPC.

A gratuidade da justiça não é automática. A movimentação bancária expressiva em período recente, a condição de avalista em operação de elevado valor e a repercussão econômica do litígio, analisadas em conjunto, afastam a presunção relativa de insuficiência, ao menos neste momento processual.

A documentação apresentada limitou-se a extratos bancários, desacompanhados de elementos mínimos de aferição global da situação econômica, como comprovação de renda, declaração de rendimentos e demonstrativo de despesas ordinárias, o que impede reconhecimento seguro da incapacidade financeira.

O parcelamento das custas e despesas processuais, autorizado na origem, constitui medida adequada de mitigação do impacto financeiro imediato, preservando o acesso à jurisdição, nos termos do art. 98, §§ 5º e 6º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A declaração de hipossuficiência econômica formulada por pessoa natural possui presunção relativa e pode ser afastada por elementos concretos dos autos. 2. Observada a intimação para comprovação prevista no art. 99, § 2º, do CPC, é legítimo o indeferimento da gratuidade da justiça quando a prova apresentada não demonstra, de forma suficiente, a insuficiência de recursos, admitindo-se a mitigação do ônus por parcelamento das custas.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Estael Lataliza, contra decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira, nos autos dos embargos à execução, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição.

Inconformado, o agravante recorre, sustentando que a decisão recorrida violou os arts. 98 e 99 do CPC. Afirma que a documentação juntada aos autos é suficiente para demonstrar sua incapacidade financeira e que a presunção legal de hipossuficiência não poderia ter sido afastada sem a prévia intimação para complementação de informações ou esclarecimentos.

Alega, ainda, que a análise de movimentação bancária de forma isolada não permite concluir pela existência de disponibilidade financeira atual, sobretudo quando os extratos evidenciam ausência de liquidez. Acrescenta que a condição de avalista, por si só, não constitui indicativo de solvência ou capacidade contributiva imediata. Sustenta exercer atividade rural em regime de economia familiar, sem renda fixa e sem depósitos regulares, razão pela qual não teria condições de arcar com custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento. A par de tais argumentos, requer a reforma da decisão objurgada.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 333593852).

Sem contraminuta.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 25 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que Estael Lataliza opôs embargos à execução, em desfavor da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Araguaia e Xingu – Sicredi Araxingu, tendo a d. magistrada
a quo

indeferido o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição.

Contra essa decisão insurge-se a agravante,
sustentando violação aos arts. 98 e 99 do CPC. Afirma que a documentação acostada aos autos seria suficiente à demonstração de sua incapacidade financeira e que a presunção legal de hipossuficiência não poderia ter sido afastada sem prévia intimação para complementação probatória.

Alega, ainda, que a análise isolada de movimentações bancárias não autoriza concluir pela existência de disponibilidade econômica atual, especialmente quando os extratos evidenciariam ausência de liquidez. Acrescenta que a condição de avalista não constitui, por si só, indicativo de solvência presente. Sustenta exercer atividade rural em regime de economia familiar, sem renda fixa e sem depósitos regulares, razão pela qual não teria condições de suportar as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento. Ao final, requer a reforma da decisão objurgada.

Pois bem. A questão não é de difícil elucidação.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5º, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei).

Assim, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC no ano de 2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5º, 1ª parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução do percentual (art. 98, §5º, 2ª parte) ou o parcelamento (art. 98, §6º).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3º, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2º,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do benefício da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural. Perfilhando este entendimento, diz José Miguel Garcia Medina:

“O benefício da gratuidade da justiça pode ser requerido no curso do processo, bastando, para a sua concessão, em se tratando de pessoa natural (quanto à pessoa jurídica, cf. comentário a seguir), a simples afirmação da parte, já que, de acordo com o § 2.º do art. 99 do CPC/2015,
“
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”
.
A presunção daí decorrente, porém, é relativa
(cf. § 1.º do art. 99 do CPC/2015; assim se decidia, à luz do art. 4.º,
caput
e § 1.º, da Lei 1.060/1950, cf. STJ, AgRg no REsp 1.122.012/RS, 1.ª T., j. 06.10.2009, rel. Min. Luiz Fux).”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 1ª ed, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015).

No mesmo sentido Alexandre Freitas Câmara:

“Significa isto dizer que, não obstante a existência de presunção legal de hipossuficiência econômica em favor da pessoa natural que afirme não ter condições de arcar com o custo do processo, pode haver nos autos elementos que afastem tal presunção
iuris tantum,
relativa.”
(Novo Processo Civil Brasileiro, - São Paulo: Atlas, 2015).

Sobre o assunto já se pronunciaram Nelson Nery Jr e Rosa Maria Andrade Nery,
in verbis
:

“A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário,
não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”
. (Código de Processo Civil Comentado, 4ª. ed. rev. e amp., RT, nota 1, p.1749 – grifei).

Ainda sobre o tema manifestou o STJ:

“Processo Civil - Assistência judiciária-Miserabilidade - Comprovação - Legalidade. Assistência judiciária. Determinação feita pelo juiz no sentido de comprovar-se a miserabilidade alegada. Inexistência de afronta à lei.

O benefício da gratuidade não é amplo e absoluto
.
Não é injurídico condicionar o Juiz a concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre
.

Recurso especial não conhecido.”
(REsp nº 178.244-0-RS, 4ª Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, j. 08.09.98 - grifei).

Dessa forma, para ser amparado pelo benefício, faz-se necessária sua comprovação, que pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que retratem a situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.

Assim, o julgador deve verificar outros elementos constantes do processo para decidir acerca do deferimento ou não do benefício, uma vez que pode decorrer dos autos a demonstração de que a parte tem condições de arcar com as custas processuais, circunstância que impediria a concessão da gratuidade.

Já tive a oportunidade de assim votar em outras oportunidades, citando:

“Para o deferimento do pedido de gratuidade judiciária
,
não basta que o requerente afirme sua impossibilidade, cumprindo ao magistrado analisar a realidade fática que se evidencia no processo.

(...)

Acrescento que o escopo da lei concedendo o benefício da gratuidade se destina a favorecer pessoas que realmente se encontram em situação de penúria, que no mais das vezes sequer possuem renda.

São inúmeros os pedido de gratuidade de justiça, e muitos dos requerentes utilizam desse benefício somente para eximir-se da taxa judiciária, pois juntamente com os honorários do causídico e peritos se torna onerosa.

Daí cumpre ao magistrado primar pela concessão justa do benefício a quem realmente necessita.

Bem se sabe que se todos os pedidos de benefício da exoneração de custas forem atendidos, não haverá como manter o funcionamento dos fóruns, informatizar as escrivanias, interligar comarcas e etc.”
(RAI n. 36.232/03, 3ª Câm. Cív., j. 11.02.2004 – negritei e grifei).

In casu
, não procede a alegação de nulidade por ausência de prévia intimação para comprovação da hipossuficiência. Consta da decisão agravada que foi determinada a emenda da inicial justamente para esse fim, tendo a parte apresentado a documentação que reputou pertinente. Observou-se, portanto, o procedimento previsto no art. 99, §2º, do CPC, inexistindo vício formal a ser reconhecido.

No mérito, embora a concessão da gratuidade não exija estado de miserabilidade, também não se opera de modo automático. A análise deve considerar os elementos concretos constantes dos autos.

Na hipótese, verificam-se movimentação bancária expressiva em período recente, a condição da agravante como avalista em operação de elevado valor e a significativa repercussão econômica do litígio. Tais circunstâncias, analisadas em conjunto, revelam quadro incompatível, ao menos neste momento processual, com a alegada insuficiência de recursos, sendo aptas a afastar a presunção relativa prevista no art. 99, §3º, do CPC.

Ademais, a documentação apresentada em primeiro grau limitou-se a extratos bancários, desacompanhados de elementos que permitissem aferição global da situação financeira e patrimonial da requerente, como comprovação de renda, declaração de rendimentos ou demonstrativo de despesas ordinárias. A mera exibição de movimentações bancárias, por si só, não traduz a realidade econômica do interessado, tampouco impõe ao julgador a concessão automática do benefício.

Não demonstrada, portanto, de forma suficiente, a alegada incapacidade financeira, não se justifica a transferência ao Estado do ônus das despesas processuais.

Registre-se, por fim, que o Juízo de origem, com acerto, autorizou o parcelamento das custas e despesas processuais, nos termos da legislação aplicável, medida que mitiga eventual impacto financeiro imediato e preserva o acesso à jurisdição.

Dessa forma, entendo que não há necessidade real de a agravante em beneficiar-se da justiça gratuita
, devendo providenciar o recolhimento do preparo recursal, mormente indeferido o pedido de assistência judiciária também nesta instância.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo permanecer por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 25 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026